Tribunal: TJMT
Processo: 1016936-08.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Mandado de Segurança n. 1016936-08.2020.811.0000
Impetrante: Associação Recreativa dos Bombeiros Militares do Estado de Mato Grosso
Impetrado: Secretário de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso
Impetrado: Presidente do MTPREV
Terceiro Interessado: Estado de Mato Grosso
Custos Legis: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado pela Associação Recreativa dos Bombeiros Militares do Estado de Mato Grosso, contra o ato, indigitado como coator, atribuído ao Secretário de Planejamento e Gestão do Estado Mato Grosso e ao Presidente do MTPREV, consubstanciado na aplicação, na folha de pagamento dos seus representados, do percentual de 14% (quatorze por cento), a partir de 01 de junho de 2020, a título de desconto previdenciário.
É de se registrar a pré-existência do Mandado de Segurança n. 1013270-96.2020.8.11.0000, inerente à mesma matéria, distribuído à Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, a quem se impõe a redistribuição do presente writ, a teor do artigo 55, § 3o, do Código de Processo Civil, haja vista o risco da prolação de decisões conflitantes ou contraditórias.
Com efeito, nos termos dos artigos 55, § 3o, e 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil/2015, determino a imediata redistribuição destes autos.
Cumpra-se com urgência.
Cuiabá/MT, 20 de agosto de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.